Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719835-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZANA MARIA QUARTEL RECORRIDO: RAFAEL ANDRE DE ARAUJO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA - EPP, DORACY PEREIRA DA LUZ, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP, SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 72390677). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital